Tribunal: TJES
Processo: 5012388-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012388-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

APELADO: PAULO COLODINI e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelações Cíveis que, ao reconhecer fraude em contrato de empréstimo consignado, declarou a nulidade do ajuste, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenou as instituições financeiras, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, com redução do quantum indenizatório fixado em sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à análise da legitimidade passiva e do interesse processual; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao afastar a responsabilidade das instituições financeiras sob a alegação de culpa exclusiva de terceiro; (iii) determinar se houve omissão quanto à necessidade de comprovação de culpa ou risco para a condenação em danos morais; e (iv) verificar se houve omissão quanto à impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva é analisada à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações formuladas na petição inicial, sendo legítima a instituição financeira que se sub-roga nos créditos decorrentes do contrato impugnado.

4. O ônus da prova quanto à regularidade da contratação incumbe às instituições financeiras, que não requereram perícia grafotécnica para comprovar a autenticidade das assinaturas, o que autoriza a presunção de fraude.

5. A eventual participação de terceiro na fraude não afasta a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

6. A condenação por danos morais prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, nos termos da responsabilidade objetiva prevista na legislação consumerista.

7. A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, caracterizada pela realização de descontos sem a devida anuência do consumidor.

8. Inexistem omissões no acórdão embargado, sendo os aclaratórios utilizados com nítido propósito de rediscussão do mérito, o que é incabível nessa via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva das instituições financeiras deve ser aferida com base na teoria da asserção, a partir das alegações constantes da petição inicial.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas em operações bancárias, ainda que praticadas por terceiros.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 17; CDC, art. 14, §3º, II; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema 1061; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.951.717/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 25.06.2024, DJe 01.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher de ambos os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012388-07.2022.8.08.0024

EMBARGANTES: BANCO SAFRA S/A / BANCO PAN S/A

EMBARGADOS:
BANCO SAFRA S/A / BANCO PAN S/A / PAULO COLODINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, os recursos de Embargos de Declaração em julgamento impugnam Acórdão (ID 7968974) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, cuja ementa peço vênia para transcrever:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento firmado com instituição bancária, determinar a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas e condenar solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a parte possui legitimidade passiva na demanda; (ii) estabelecer se houve fraude na contratação do empréstimo consignado, ensejando a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) verificar se há dano moral indenizável e se o quantum arbitrado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, considerando as alegações da petição inicial. A instituição financeira figura como parte legítima, pois se sub-rogou nos créditos referentes ao contrato impugnado.

4. O ônus da prova quanto à validade do contrato recai sobre a instituição financeira, nos termos do Tema 1061 do STJ. Não tendo sido comprovada a autenticidade da assinatura do consumidor, presume-se a existência de fraude

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes na contratação de empréstimos deriva da Súmula nº 479 do STJ, que impõe o dever de segurança nas operações bancárias.

6. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, pois a instituição financeira agiu com leviandade ao efetivar os descontos sem a devida anuência do consumidor, conforme precedentes do STJ.

7. O dano moral se configura pelo impacto negativo dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário do consumidor, configurando lesão extrapatrimonial indenizável.

8. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional aos transtornos experimentados e compatível com precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Nas razões recursais de Id 13770404 e de Id 13851684, ambos os Embargantes alegam que o julgado recorrido contém omissões sanáveis pela via dos Aclaratórios.

Pois bem. Para melhor compreensão da controvérsia, procedo a uma breve digressão dos fatos.

O objeto da ação é o contrato de financiamento consignado pelo INSS de n. 330587271, com valor total do crédito no importe de R$10.521,47 (dez mil e quinhentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), dos quais R$8.891,29 (oito mil e novecentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos) correspondem ao refinanciamento de outros empréstimos e R$1.630,18 (um mil e seiscentos e trinta reais e dezoito centavos) foram efetivamente disponibilizados à parte autora, conforme documentos de Id 10379798 e 10379800.

O valor relativo ao refinanciamento, por sua vez, foi destinado ao Banco Safra, em contrato de portabilidade de n. 330587195, conforme documento de Id 10379507. No entanto, o consumidor afirma que jamais solicitou o refinanciamento, tampouco novo empréstimo junto ao Banco Pan, de modo que alegou fraude nas assinaturas dispostas no contrato guerreado.

Em primeira instância, o MM. Juiz declarou a nulidade de tal contrato, com a restituição em dobro das parcelas descontadas do benefício previdenciário do autor, ora Embargado, condenando as instituições financeiras, de forma solidária, ao pagamento de danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

Interposto recursos de Apelação por ambas as partes requeridas, estes foram julgados parcialmente procedentes, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

No entanto, o primeiro Embargante, Banco Safra S/A, alega que o referido acórdão foi omisso em três pontos: (
i
) na análise de ausência de interesse processual e legitimidade passiva da instituição financeira (art. 17 do CPC); (
ii
) na análise da ausência de responsabilidade do fornecedor quando comprovada culpa exclusiva de terceiro (art. 14, §3º, II, do CDC); (
iii
) na comprovação de culpa ou risco específico para imposição de indenização (art. 927 do CC).

O Banco Pan S/A, por sua vez, afirma que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a impossibilidade de devolução em dobro das parcelas indevidamente descontadas.

Quanto à primeira alegação, o acórdão foi claro em afirmar que a legitimidade passiva do Banco Safra foi analisada segundo a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual aduz que “
as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados na exordial
”, concluindo-se que “
o Banco Safra se constitui em parte legítima na causa, uma vez que se sub-rogou nos créditos referentes ao contrato objeto de insurgência pela parte Apelada
”.

Em relação à alegação de ausência de responsabilidade, nenhuma das instituições financeiras se desincumbiram de seu ônus probatório, deixando de solicitar perícia grafotécnica para a análise das assinaturas dispostas no contrato objeto da ação. Assim, presumiu-se que o instrumento contratual foi assinado por terceiro, restando “
registrado que, mesmo que tenha havido contratação fraudulenta por culpa de terceiros, tal circunstância não eximiria as instituições financeiras de responsabilidade pelo evento. Isto porque, exige-se um mínimo de segurança na identificação dos consumidores, a fim de que fraudes, falsidades ou erros sejam evitados
”.

Desta forma, foi decretada a condenação de ambas as instituições bancárias à indenização por danos morais, a ser paga de forma solidária, fundamentando, para tanto, que “
é sedimentado o entendimento do STJ no sentido de que ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’ (Súmula nº 479)
”.

A condenação à restituição dos valores indevidamente descontados, no entanto, foi imposta apenas em relação ao Banco Pan, uma vez que este “
não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado ao promover os descontos sem a devida anuência do consumidor, ensejando, conforme a jurisprudência da Corte Superior, ‘ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável’ (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021)
”, uma vez que é cabível a repetição em dobro do indébito “
‘quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo’ (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024)
”.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos por Banco Pan S. A e por Banco Safra S. A.

Acompanho o relator.